Tribunal: TJMT
Processo: 1051372-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051372-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS SANTANA PEREIRA LEITE - CPF: 050.731.781-57 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. FATURAS SEM INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA-CORRENTE E AGÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 120,93 e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3.A existência de faturas de consumo com a informação de pagamento, via débito automático, mas sem a indicação do número da conta corrente e agência, é frágil, pois incapaz de comprovar o vínculo jurídico e, consequentemente, a legalidade do débito.

4.Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

5.Inocorrência dos danos morais. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado no valor de R$ 120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos) e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação jurídica entre as partes e inadimplência do recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome do Recorrido no valor de R$ 120,93 (cento e vinte reais e noventa e três centavos), incluída em 12.10.2020, e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que em relação ao pedido de inexigibilidade do débito a sentença não merece reforma, pois a instituição financeira apresentou faturas de consumo com informação de pagamento do débito automático, entretanto, deixou de informar o número de conta-corrente e agência. Assim, as provas apresentadas de telas sistêmica e fatura, ou seja, de caráter unilateral, não são capazes de comprovar a contratação dos serviços e a legalidade do débito, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

Por outro lado, entendo que a condenação em danos morais deve ser afastada, pois a parte recorrente apresentou extrato emitido pelo SCPC e comprovou que o nome do recorrido já estava inserido no cadastro de mau pagadores desde 30.06.2020, pela empresa Calcard, em razão da inadimplência do débito no valor de R$ 1.366,65 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos),
excluído no dia 14.12.2020, isto é, 15 (quinze) dias antes da distribuição desta ação
(id 50804315 – página 65).

Além disso, o recorrido possui outra negativação anterior promovida pela instituição financeira na data de 09.10.2020, pelo valor de R$ 212,25 (duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

O recorrido não comprovou a ilegalidade das negativações mencionadas. Desse modo, é caso da aplicação da Súmula 385 do STJ e indeferimento do pedido de danos morais.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação de danos morais, mantendo-se os demais termos inalterados.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021